Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREESÃO DE 20 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 27,11G E 02 PORÇÕES DE 20,43G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade, de indícios de autoria do crime, do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda que assim não fosse, há nos autos elementos que caracterizam a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência do paciente, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal.
2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da existência da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação e de indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do paciente e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que, em cumprimento de pena em regime aberto por condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menores, além de registrar condenação por furto, estaria, em tese, praticando tráfico de drogas, sendo apreendidas em sua residência 20 porções de cocaína com massa líquida total de 27,11g e 02 porções de 20,43g de massa líquida de maconha, bem como uma balança de precisão, caderno com anotações de nomes e valores e quantia em espécie, R$700,00 (setecentos reais), indicando não se tratar de fato isolado e demonstrando o perigo que o estado de liberdade do paciente gera à ordem pública.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ele se enquadra no grupo de risco, além de que é reincidente em crime grave de roubo e ostenta condenação por furto, havendo risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo pela suposta prática do delito em questão durante cumprimento de pena em regime aberto, com regressão para o semiaberto.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.